Tribunal: TJSP
Processo: 0002869-47.2016.8.26.0495
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
Apelação – Associação criminosa armada – Transporte ilegal de arma e explosivos – Adulteração de sinal de veículo automotor – Recurso defensivo – Reconhecimento fotográfico realizado na fase extrajudicial - Tese de nulidade por inobservância do disposto no artigo 226, do Código de Processo Penal - Afastamento - Norma com conteúdo de recomendação segundo o entendimento desta Colenda Câmara

Ementa:
Apelação – Associação criminosa armada – Transporte ilegal de arma e explosivos – Adulteração de sinal de veículo automotor – Recurso defensivo – Reconhecimento fotográfico realizado na fase extrajudicial - Tese de nulidade por inobservância do disposto no artigo 226, do Código de Processo Penal - Afastamento - Norma com conteúdo de recomendação segundo o entendimento desta Colenda Câmara Criminal - Observância, ademais, de seu respectivo teor no caso dos autos - Prévia descrição das características físicas dos agentes pelo corréu à autoridade policial e apresentação de outras fotografias a ele por ocasião do reconhecimento - Reconhecimento válido – Mérito - Acusados que integravam quadrilha especializada na explosão de caixas eletrônicos – Policiais que surpreenderam comboio suspeito de veículos por rodovia, detiveram o corréu Arnaldo em um dos veículos e apreenderam outro, abandonado pelos integrantes durante a fuga, em cujo interior havia armas e explosivos – Corréu que confessou os fatos na fase administrativa e apontou o apelante como participante dos delitos, esclarecendo que ele e os demais conseguiram fugir quando foi abordado - Consistentes depoimentos dos policiais que apuraram os fatos, os quais confirmaram o reconhecimento fotográfico do apelante, realizado por Arnaldo, bem como as investigações realizadas para apurar os demais participantes - Vínculo associativo da quadrilha bem caracterizado – Réu que já vinha sendo investigado por explosões em caixas eletrônicos e em cujo imóvel foram apreendidas armas e instrumentos relacionados à prática criminosa poucos meses antes dos fatos – Condenações pela associação criminosa armada e posse de artefatos explosivos mantidas – Crimes de adulteração de sinal identificador de veículo automotor – Ausência de perícia – Policiais responsáveis pela apreensão dos veículos com placas falsas que foram ouvidos apenas na fase administrativa – Inexistência de provas produzidas sob o crivo do contraditório – Absolvição necessária – Penas – Básicas majoradas de 1/3 em razão da agravante da reincidência – Réu que foi absolvido em segundo grau nos autos do processo citado como ensejador da agravante – Ausentes outras condenações – Afastamento de rigor – Adequação das penas – Rejeitada a preliminar, com parcial provimento do recurso.